Tribunal: TJDFT
Processo: 0737038-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0737038-38.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LINO DE CARVALHO CAVALCANTE AGRAVADO: ALMIR FILHO CONSTRUCOES S/A, ALMIR PEREIRA FILHO, OFICIO ARQUITETURA E INTERMEDIACAO IMOBILIARIA LTDA, WANDERLEI TEIXEIRA PUCCI, TADEU SANTIAGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, JOSE TADEU SANTIAGO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LINO DE CARVALHO CAVALCANTE, contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de no 0013587-32.2014.8.07.0001, ajuizado em desfavor de JOSE TADEU SANTIAGO, TADEU SANTIAGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME, WANDERLEI TEIXEIRA PUCCI, OFICIO ARQUITETURA E INTERMEDIACAO IMOBILIARIA LTDA, ALMIR PEREIRA FILHO, ALMIR FILHO CONSTRUCOES S/A, rejeitou os embargos de declaração, mantendo a decisão que acolheu parcialmente os embargos para homologar a renuncia do agravante ao pedido de indenização dos honorários advocatícios no valor de R$200.000,00 e, em razão da sucumbência, o condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios devidos ao patrono de cada ré, estes fixados em 10% sobre o valor da parcela renunciada, nos termos do artigo 85, §2o c/c 90, §1o, do CPC. Narra, em síntese, que ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais contra os agravados em razão de um imóvel mal construído do qual só teve ciência dos defeitos posteriormente. Alega que um dos pedidos era de ressarcimento das despesas com honorários de advogado referente à propositura de anterior ação de produção antecipada de prova no valor de R$200.000,00, na qual foram constatados os defeitos do imóvel. Aduz que após a citação dos réus, pediu a desistência deste pedido. Afirma, contudo, que ao homologar a referida desistência, em razão da sucumbência, ele foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios devidos ao patrono de cada ré, estes fixados em 10% sobre o valor da parcela renunciada (R$200.000,00). Com a rejeição dos embargos de declaração por ele opostos, se insurge no presente recurso. Sustenta que, em relação às hipóteses não expressamente previstas no rol do artigo 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que o artigo é de taxatividade mitigada, motivo pelo qual é admitida a interposição de agravo quando for verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, que é o caso dos autos. Explica que a decisão foi proferida antes do fim da instrução probatória e que se houver preclusão ou trânsito em julgado, existe o risco de os agravados executarem a condenação em honorários referente ao pedido desistido pelo agravante. Ocorre que a decisão agravada o condenou a pagar honorários de sucumbência em valor excessivo, isto é, no valor total de 60% do valor da parcela renunciada, uma vez que existem 6 réus no processo. Sustenta que “só a divisão entre os advogados vitoriosos do valor total de 10% da parcela renunciada, havendo ou não solidariedade, é que atende ao artigo 87 do CPC”. Defende o artigo, e também a jurisprudência, determina o rateio da sucumbência entre os vencedores e não a sua multiplicação. Também alega que a condenação em 60% do valor da parcela renunciada viola o teto de 20% estabelecido no §2o, do artigo 85 do CPC. Requer que o recurso seja recebido no efeito suspensivo, determinando-se o sobrestamento do feito na origem, até julgamento colegiado. No mérito, pretende o provimento do recurso para “que o valor da condenação em honorários de sucumbência a ser pago pelo agravante não ultrapasse o limite de 10% do valor do pedido, ou seja, não ultrapasse a quantia de vinte mil reais, que deverá ser rateada entre os advogados dos vencedores”. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a suspensão do curso do processo originário, deve-se verificar o regramento previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso, ao menos neste momento preliminar, sem qualquer mais profunda análise meritória, tenho que o agravante logrou demonstrar a probabilidade de eventual provimento do recurso, tendo em vista o disposto nos §§2o, 6o e 8o, do artigo 85, do CPC. Por outro lado, o risco de dano encontra-se consubstanciado na possibilidade de os agravados executarem o valor fixado caso não seja concedido o efeito suspensivo ao presente. Ainda, nenhum prejuízo imediato advirá aos agravados na concessão da liminar, uma vez que se o presente recurso não for provido, o processo de origem prosseguirá na forma determinada na decisão agravada. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC/15, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até julgamento colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC/15 para que, em querendo, apresentem resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificados, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator